Tribunal: TJDFT
Processo: 0036234-33.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0036234-33.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: DALMO ROGERIO SOUZA DE ALBUQUERQUE EMBARGADO: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A., SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 54994518), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora